Tribunal: TJPA
Processo: 0804895-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804895-18.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
EM
AÇÃO DE
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
.

PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.
REJEITADA.

MÉRITO.

PENSÃO POR MORTE.
TEMPUS REGIT ACTUM
.
SÚMULA 340 DO STJ. OBSERVADA A REGRA DA PARIDADE, COM BASE NA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO

CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.
O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão
dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado e segurado pelo IGEPREV a época do óbito, em paridade com
os servidores da ativa.

3-O
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício, posicionamento corroborado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

4-O ex-servidor
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS faleceu em 03.10.2014, conforme cópia da Certidão de Óbito (Id
4146944 - Pág. 3
), portanto, já estavam em vigor as
disposições contidas na Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

5-Fixado o fato gerador da pensão por morte, necessário analisar, se a Apelada faz jus ao recebimento do benefício em paridade com os servidores da ativa.
As disposições contidas no §7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que,
quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite.

6-Após, fora promulgada a Emenda Constitucional nº 47/2005, sendo necessário
registrar que
o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento segundo o qual para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

7-Analisando os documentos de Id
4146944 - Pág. 2
, constata-se que o
de cujus
ingressou no serviço público em 16.03.1981 (caput) e, na data de seu falecimento, preenchia todos os requisitos
exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005,
pois contava com mais de 35 anos de contribuição (inciso I); contava com mais de 25 anos de efetivo serviço público e mais de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (inciso II) e, estava com 66 anos de
idade quando do falecimento (inciso III).

8-Em observância as disposições contidas na Emenda Constitucional n. 47/2005 e no
RE 590.260, necessário reconhecer o direito à paridade, consoante reconhecido em sentença.

9-
Apelação e
Reexame Necessário
conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº
0804895-18.2016.8.14.0301-PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra
ROSA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de
Revisão e Atualização de Benefício de Pensão por Morte
, ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida (Id
4147022
) teve a seguinte conclusão:

“
Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO o IGEPREV a rever/atualizar o valor da pensão por morte percebida pela Requerente em PARIDADE com os critérios de revisão/reajuste do pessoal da ativa (servidores ocupantes da mesma função/cargo do de cujus), SEM INTEGRALIDADE, bem como ao pagamento das diferenças retroativas da pensão mensal, desde o período de fevereiro de 2015 até outubro de 2016, correspondente a vinte e um meses de diferença na sua pensão, incluindo o décimo-terceiro salário do ano de 2015, somadas às diferenças das parcelas vencidas após o ajuizamento, em montante a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, excluindo o ESTADO DOPARÁ do polo passivo da lide.

Sobre o valor apurado, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405,do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em decisão de ID 880552, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.
(...)

O IGEPREV interpôs Embargos de Declaração (Id
4147025
) aduzindo contradição, que após contrarrazoados (Id
4147025
), foram rejeitados (Id
4147032
).

Em razões da Apelação (Id
4147035
), a Autarquia Previdenciária argui sua ilegitimidade passiva em relação ao pedido de revisão quanto à paridade, apontando a legitimidade do Tribunal de Justiça empregador.

No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação aos proventos, da gratificação de locomoção ante a transitoriedade da parcela.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e consequente reforma da sentença, afastando a incorporação da gratificação de locomoção.

A apelada apresentou contrarrazões (Id
4147039
), aduzindo que a
gratificação de locomoção é matéria estranha à demanda, uma vez que o Registro do ato foi efetivado regularmente pelo Tribunal de Contas do Estado e não fora questionada pela Administração, de modo que o assunto só poderia ser suscitado em procedimento próprio, obedecido o contraditório e ampla defesa e não em revisão a ser realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará após 10 anos contados da data de publicação do ato. Ao final requer o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

Recebida a Apelação no duplo efeito (Id
4158315
).

Encaminhados ao Ministério Público que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (Id
4926168
).

É o relato do essencial.

VOTO

1-DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O IGEPREV arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação e a necessidade de composição da lide pelo Estado do Pará. Contudo, a ação foi ajuizada visando o pagamento de reajuste nos proventos de aposentadoria, incidindo, na espécie, o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Portanto, resta evidente que o Apelante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS.

EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2-O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.

3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50).

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA, 2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – grifei

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão
dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado e segurado pelo IGEPREV a época do óbito, em paridade com
os servidores da ativa.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, tendo o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

No caso dos autos, o ex-servidor
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS faleceu em 03.10.2014, conforme cópia da Certidão de Óbito (Id
4146944 - Pág. 3
), portanto, já estavam em vigor as
disposições contidas na Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

Assim, fixado o fato gerador da pensão por morte, necessário analisar, se a Apelada faz jus ao recebimento do benefício em paridade com os servidores da ativa.

A Constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40,
§4º e §5º,
dispunha que
a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º.
O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998 que, apesar de ter alterado a redação do §7º e §8º do art. 40 da CF/88, manteve válida a paridade com os servidores da ativa.

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §3º.

§8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei).

Em seguida, as disposições contidas no
§7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que,
quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite,
senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
;
ou

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
(grifos nossos).

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional n.º 47/2005, sendo necessário transcrever a disposições contidas nos seus artigos 2º e 3º:

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
. (grifei).

Impende registrar que
o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento segundo o qual para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

Neste sentido, destaca-se ementa de referido julgado do STF (RE 603.580), com repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I –O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor II –
Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade
. III –Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto orareajustado do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: “ Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I) – grifei

Analisando os documentos de Id
4146944 - Pág. 2
, constata-se que o
de cujus
ingressou no serviço público em 16.03.1981 (caput) e, na data de seu falecimento, preenchia todos os requisitos
exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005,
pois contava com mais de 35 anos de contribuição (inciso I); contava com mais de 25 anos de efetivo serviço público e mais de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (inciso II) e, estava com 66 anos de
idade quando do falecimento (inciso III).

Deste modo, em observância as disposições contidas na Emenda Constitucional n. 47/2005 e no
RE 590.260, necessário reconhecer o direito à paridade, consoante reconhecido em sentença.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça assim manifestou-se:

“Analisando o presente caso, é possível verificar que o de cujus se enquadra em todos os requisitos obrigatórios para que seja possível a paridade na pensão pós morte (ID. 4146948, págs. 1/2), havendo, por via de consequência, direito em favor da autora nesse aspecto.

Com relação a cobrança dos pagamentos retroativos, embora haja direito a paridade, inexiste direito à integralidade. É importante frisar esse ponto pois o montante total das parcelas retroativas (R$ 61.184,55- sessenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) que a requerida pede em sua inicial, é levando em

consideração o salário integral, como se vivo fosse o seu cônjuge.

Eis a citação do RE n° 603.580:

(...)

Há de fato uma confusão entre os institutos da Paridade e da Integralidade. No caso em análise, afastou-se a integralidade, ganhando a pensionista o teto do benefício, acrescido do percentual de 70% do valor excedente, ao passo que a paridade, à qual a autora possui direito em razão do entendimento consagrado no RE 603.580, diz respeito à revisão da pensão nos mesmos índices aplicados aos servidores que se encontram na ativa.

Como bem aludiu o Parquet de primeiro grau (ID. 4146957), a pensão seria equivalente ao teto correspondente a em outubro de 2014 (data do óbito), no valor de R$ 4.390,24, acrescido de 70% do valor excedente ao teto, mais 8,5% (Lei Estadual nº 8.172/2015, aplicável por força do direito à paridade).

Conclui-se, portanto, que há direito de revisão da pensão pós morte, observando a diferença tão somente de paridade, corrigindo os valores apontados na inicial, assim como ao pagamento das diferenças retroativas da pensão pós morte, referente ao período de fevereiro/2015 até outubro/2016.”

A seu turno, pretende o Apelante
discutir nos presentes autos a impossibilidade de incorporação aos proventos, da gratificação de locomoção ante a transitoriedade da parcela, contudo, trata-se de matéria estranha a presente lide, além de que nos contracheques acostados pela Apelada não há referência a referidas parcelas.

2-REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Remessa Necessária com fundamento no art.
496, CPC/15 e da
Súmula 490 do STJ,
e ao fazê-lo, verifico que merece ser mantida a sentença, pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

3-DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e ao REEXAME NECESSÁRIO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022